Tribunal: TJBA
Processo: 8068830-90.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068830-90.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: MARIA IEDA FREIRE DE SOUZA

Advogado(s)
:
DILTON MATA SOUZA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS POR EQUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento contra decisão que acolheu em parte impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu o descumprimento de obrigação de fazer (envio de boletos de plano de saúde), reduziu a multa cominatória para R$ 100.000,00 e fixou honorários advocatícios por equidade em R$ 1.518,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve o descumprimento da obrigação de fazer imposta à operadora de saúde; (ii) saber se o valor da multa cominatória mantido na origem atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (iii) saber se foi correta a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

III. Razões de decidir

3. A obrigação consistia na disponibilização imediata e mensal de boletos de plano de saúde. O envio de um único comprovante postal meses após a intimação não demonstra o cumprimento contínuo da ordem judicial.

4. É inadmissível transferir à consumidora idosa o ônus de buscar alternativas na internet para efetuar o pagamento, restando caracterizada a falha na prestação do serviço e o descumprimento da tutela de urgência.

5. A multa cominatória possui caráter coercitivo. A redução do montante original (de R$ 216.300,00 para R$ 100.000,00) pelo juízo de origem revela-se proporcional e razoável diante da gravidade da conduta da operadora, que colocou em risco a cobertura de saúde de pessoa idosa por longo período, não configurando enriquecimento sem causa.

6. A fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa é adequada, eis que a aplicação de percentual sobre o valor da causa resultaria em quantia irrisória.

IV. Dispositivo

7. Recurso de agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, e 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Agravo de Instrumento n. 8029192-26.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, p. 09.02.2021; TJBA, Agravo de Instrumento n. 8024571-44.2024.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, p. 20.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento n. 8068830-90.2025.8.05.0000, em que figura como agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e como agravada
MARIA IEDA FREIRE DE SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.